Tribunal: TJSP
Processo: 2143109-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Decisão que determinou a incidência da multa prevista na decisão que destituiu a agravante da inventariança, caso ela deixasse de entregar os bens do espólio ao substituto, nos termos do art. 625, do CPC – Descumprimento da determinação incontroverso – Ausência de justificativa para a demora na transferência dos valores depositados na conta da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Decisão que determinou a incidência da multa prevista na decisão que destituiu a agravante da inventariança, caso ela deixasse de entregar os bens do espólio ao substituto, nos termos do art. 625, do CPC – Descumprimento da determinação incontroverso – Ausência de justificativa para a demora na transferência dos valores depositados na conta da inventariante destituída ao substituto nomeado – Limitação da multa, proporcionalmente ao patrimônio que não foi transferido no prazo previsto – Incidência restrita aos valores não transferidos no prazo fixado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143109-14.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
BERNADETE BARBOSA DE ALMEIDA, são agravados SOFIA BARBOSA DE
ALMEIDA (ESPÓLIO) e RICARDO BARBOSA DE ALMEIDA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143109-14.2018.8.26.0000 -Voto no 5.962
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2143109-14.2018
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 3a Vara de
Família e Sucessões)
Agravante: Maria Bernadete Barbosa de Almeida
Agravada: Sofia Barbosa de Almeida (Espólio)
Agravado: Ricardo Barbosa de Almeida (Inventariante)
Juíza: Andréa Castillo Garcia Paranhos
Voto no 5.962
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário e partilha Decisão
que determinou a incidência da multa prevista na decisão que
destituiu a agravante da inventariança, caso ela deixasse de
entregar os bens do espólio ao substituto, nos termos do art. 625,
do CPC
Descumprimento da determinação incontroverso

Ausência de justificativa para a demora na transferência dos
valores depositados na conta da inventariante destituída ao
substituto nomeado Limitação da multa, proporcionalmente ao
patrimônio que não foi transferido no prazo previsto Incidência
restrita aos valores não transferidos no prazo fixado Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão proferida em inventário e partilha, na qual se
determinou a incidência de multa equivalente a 3% do valor dos bens inventariados, nos
termos do art. 625 do CPC.
Alega a agravante que foi destituída do encargo de inventariante no incidente de
remoção no 0004401-80.2016.8.26.0002, ocasião em que foi nomeado o atual
inventariante, Ricardo Barbosa de Almeida. Na decisão, publicada em 13/09/2016,
determinou-se que ela entregasse ao substituto os bens do espólio em seu poder, no prazo
de cinco dias, sob pena de busca e apreensão ou de imissão na posse, além de multa de 3%
do valor dos bens inventariados. Desde então, os advogados das partes vinham
conversando sobre a transição, estando o atual inventariante ciente que para a transferência
dos valores pertencentes ao espólio seriam necessárias providências que levariam mais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143109-14.2018.8.26.0000 -Voto no 5.962
3
que cinco dias. O inventariante tomou o poder de administração dos imóveis junto à
imobiliária e teve acesso aos valores das contas bancárias sem a necessidade de mandados
de busca e apreensão ou imissão na posse, ou de qualquer outra medida judicial. Ainda
assim, o agravado fez o pedido de aplicação da multa punitiva, por ter tomado posse dos
documentos por meio da imobiliária, e não da agravante, e pelo fato de a transferência dos
valores ter ocorrido após os cinco dias determinados, bem como por não ter recebido o
formal de partilha de Rui Barbosa de Almeida. Todavia, a multa deve incidir apenas
quando há resistência na transferência, e não na hipótese de mero atraso. O único bem que
dependia de transferência pela agravante eram os valores dos espólios, mantidos em conta
bancária de sua titularidade. Os atos da agravante não geraram nenhum prejuízo ao espólio,
e o montante da multa ensejará enriquecimento sem causa, podendo ser reduzido.
Foi negado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls. 160/161),
tendo os agravados apresentado contraminuta (fls. 164/169).
É o relatório.
A agravante foi removida da inventariança pela decisão juntada a fls. 40/41, sob
os fundamentos de ter se apoderado indevidamente de valores do espólio, ter deixado de
abrir inventário de coerdeira e de não ter prestado as últimas declarações.
A decisão fixou multa para a hipótese de descumprimento da determinação de
entrega dos bens do espólio ao substituto nomeado no prazo de cinco, nos termos do art.
625 do CPC. A decisão foi publicada em 13/09/2016 (fl. 42), e os valores apropriados pela
agravante somente foram disponibilizados ao inventariante substituto em 27/10/2016 (fls.
43/44).
O atraso na transferência dos valores é incontroverso. A agravante busca justificar
o fato, para afastar a incidência da multa fixada, alegando que a medida demandaria maior
prazo do que o definido na decisão de destituição, e que o inventariante substituto teve
ciência da necessidade de dilação do prazo através do e-mail a ele enviado (fl. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143109-14.2018.8.26.0000 -Voto no 5.962
4
Todavia, à míngua da reconsideração ou reforma da decisão que fixou o prazo,
deveriam os valores ter sido transferidos ao inventariante em cinco dias da publicação da
decisão. E a incidência de multa independe da prévia necessidade de providências judiciais
(busca e apreensão ou imissão na posse), sendo cumulativas as medidas previstas no art.
625 do CPC.
E não foi apresentada justificativa apta a legitimar a inobservância da
determinação judicial, não tendo sido comprovada a impossibilidade de transferência do
numerário depositado em conta corrente da agravante no prazo fixado.
A multa, todavia, deve ser proporcional à medida descumprida, devendo incidir
sobre os bens que não foram transferidos no prazo previsto, não podendo incidir sobre a
totalidade do patrimônio que compõe o espólio. No que se refere à administração dos
imóveis inventariados, verificou-se recalcitrância da administradora de bens, fato não
atribuível à agravante. E o formal de partilha de Rui Barbosa de Almeida não pode ser
considerado bem inventariado para fins de aplicação da multa controvertida.
Assim, é caso de limitar a multa a 3% dos valores não transferidos no prazo
fixado.
Isto posto, DA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator